Tribunal: STF
Processo: ARE 1351086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA - Pretensão à concessão de aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre - Artigo 40, § 4º, III, da CF/88 - Mora do Legislativo configurada - Aplicação subsidiária da regra do Regime Geral da Previdência Social, disposta na Lei Federal nº 8.213/1991 - Inteligência da Súmula Vinculante n. 33 do E. STF - Autor que não demonstrou, contudo, o desempenho de atividade prejudicial à saúde, de modo permanente, não ocasional ou intermitente, pelo tempo exigido - Impossibilidade de concessão, nessas condições, da aposentadoria especial - Sentença de improcedência mantida.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em percentual do artigo 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa Insurgência Acolhimento Critério de razoabilidade a ser aplicado, no caso concreto Apreciação equitativa - Observância dos parâmetros do artigo 85, §§ 2.º e 8º, do Código de Processo Civil Reforma parcial da r. sentença.



    Apelo parcialmente provido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ocorre, contudo, que, no presente caso, como bem observado pelo Juízo ‘a quo’ (fl.326), a ‘sentença inicialmente proferida (fls. 171/175) foi anulada pelo v. Acórdão para 'reabrir a instrução processual, mediante produção de laudo judicial por engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, a fim de apurar os aspectos de insalubridade nos locais de atividade profissional do autor, ao longo do período especial pretendido; bem como, que o Município seja intimado a juntar aos autos o LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) que diz respeito ao autor, no prazo a ser fixado pelo Juízo a quo, sem prejuízo da instrução probatória adicional que, este, eventualmente, entender necessária' (fls. 241). Contudo, embora nomeado perito judicial (fls. 246), o requerente pleiteou a admissão de prova emprestada do processo 1022373-30.2018.8.26.0114, consistente, não no LTCAT, mas de documento análogo, o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). A Fazenda concordou com a utilização da prova emprestada (fls. 318) e, com a juntada, o requerente pleiteou a imediata prolação de sentença, desistindo de qualquer outra prova (fls. 323).’



    E, da análise da referida prova, restou demonstrado que inexiste direito à concessão da pretendida aposentadoria especial, ante a ausência de comprovação de ‘tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’ (artigo 57, § 3º, da Lei 8.213/1991). Isso porque, como bem observado na r. sentença:



    [...]



    Assim, escorreita a r. sentença quanto ao entendimento de que a exposição do apelante a agentes nocivos à saúde, de forma meramente intermitente, não enseja a contagem como tempo especial. Sendo assim, uma vez que somente foi reconhecido como tempo de trabalho especial o período de 27/08/91 a 05/03/97, não se alcançou o requisito temporal exigido pela legislação para aposentadoria especial.



    E, como bem decidido, com relação ao período trabalhado no Pronto Socorro Adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de fato, também não há prova da sujeição permanente, não ocasional nem intermitente, aos agentes patogênicos, observando-se que o PPRA sequer trata desse período.



    Nessa conformidade, considerando a impossibilidade, no caso, de concessão da aposentadoria especial, ante a ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência do pedido, por seus próprios fundamentos”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente